Tribunal: TJDFT
Processo: 0713943-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO. FURTO NO INTERIOR DE VEÍCULO. APLICABILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. QUANTIDADE DE AUMENTO. 1/8 (UM OITAVO) SOBRE OS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO COMINADOS PARA O TIPO PENAL. REINCIDÊNCIA. ÚNICO REGISTRO. QUANTIDADE DE AUMENTO. UM SEXTO.

I – A causa de aumento do repouso noturno objetiva punir de forma mais rigorosa o agente que pratica o crime de furto quando exercida menor vigilância sobre os bens, circunstância que aumenta a probabilidade de êxito da empreitada criminosa e facilita a impunidade do autor. Assim, ela será aplicada quando o crime for praticado em residência, estabelecimento comercial ou outro ambiente, como em veículo, mesmo que vazios no momento dos fatos.

II – Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

IV – Nos casos em que a reincidência está caracterizada por um único registro, doutrina e jurisprudência entendem como apropriado o aumento na fração de 1/6 (um sexto) da pena-base. Precedentes.

V – Recurso conhecido e parcialmente provido.